Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-45.2020.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001160-45.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.081.581-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUANA DOMICIANO DA SILVA - CPF: 079.948.401-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE “LAUDO HÁBIL PARA COMPROVAR AS SUPOSTAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA” E INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA VIAS DE FATO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA LESIONADA NO ROSTO - FOTOGRAFIAS - CONFIGURAÇÃO DE MATERIALIDADE EM LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ, TJMG E TJMT - MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS COMPROVADA – CONTRAVENÇÃO DAS VIAS DE FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – CONTRADITÓRIA – TESTEMUNHA NÃO PRESENCIOU OS FATOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em casos de lesão corporal em ambiente doméstico, para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova tais como fotografias e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3º da Lei nº 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF; RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0647.15.010469-1/001).

“[...] O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório –
fotografias
e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de
lesão

corporal
.”
(TJMT, N.U 1009487-28.2020.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.8.2021)

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001160-45.2020.8.11.0039 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (Código 84712), que o condenou por lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias “de prisão simples”, em regime aberto – art. 129, § 9º, do CP e 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941– (ID 95807029).

O apelante sustenta que: 1)
“o exame de corpo delito é imprescindível para se aferir a materialidade do crime de lesão corporal”
; 2) inexistem elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação de vias de fato.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 95807034).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95807042).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Lesão corporal e vias de fato no contexto de violência doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. 1. Absolvição do crime descrito no § 9º do artigo 129 do cp por ausência de materialidade. Não cabimento. Irrelevância da falta de exame de corpo delito quando há outros meios que comprovem as lesões físicas, como prova oral e fotografias. 2. Absolvição da infração prevista no artigo 21 do decreto-lei n. 3.688/1941 por ausência de provas. Não cabimento. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Relevância da palavra da vítima. Prova testemunhal. Pelo desprovimento do recurso.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 101185950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policia, em data e local não precisos, mas em meados de março de 2020, o denunciado DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Luana Domiciano da Silva, à medida que lhe agrediu com tapas, socos e empurrões, causando-lhe, por conseguinte, escoriações e lesões de natureza leve.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 14 de março de 2020, às 17:30, em residência particular, localizada na Rua Rondônia, n.º 1577, bairro Jardim Popular, nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto que possui com a vítima Luana Domiciano da Silva, praticou vias de fato em desfavor da vítima, a medida que rasgou suas vestes e golpeou suas cotas com um capacete.

[...]Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA , pela prática do delito previsto nos artigos 129, § 9º do Código Penal e art. 21 da Lei das Contravenções Penais, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP), com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 95808496).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL: DA MATERIALIDADE

No que pertine à materialidade do delito, está demonstrada pelo Boletim de ocorrência n.º 2020.76678 (ID n.º 38224087), Relatório de Investigação n.º 156/2020, acompanhado de fotografias do vestido rasgado e das lesões no rosto da ofendida (ID’s n.º 38224087, 38225129, 38225132, 38225134 e 38225135), Relatório Final n.º 141/2020 (ID n.º 38224087), em perfeita harmonia com os depoimentos colhidos durante a persecução preliminar e judicial da vítima e da policial civil.

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual, sendo todos uníssonos de que o autor dos fatos foi o réu DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA.

[...]Nos moldes do transcrito acima, a ofendida atestou como se deram os fatos tanto em fase preliminar quanto em juízo. De outro modo, a investigadora polícia civil Renata Santana da Silva afirmou que Luana teve a sua vestimenta rasgada pelo increpado, além do que, este utilizou um capacete para atingi-la. Sinalizou, ainda, que a ofendida apresentava lesões (“marca no rosto – ainda estava um pouco avermelhada”) provocadas pelo réu, há uns quinze dias.

[...]Deste modo, atentando-me às provas dos autos, e, inclusive pela similitude entre as declarações da vítima, da testemunha, foram totalmente harmônicas afim de se constatar que o acusado agrediu a integridade física de sua companheira, dando-lhe tapas no rosto (1º Fato – lesão corporal), bem como rasgou a sua roupa e a golpeou com um capacete (2º Fato – vias de fato).

Ademais, não obstante as lesões perpetradas não terem sido objeto de laudo (embora haja registro fotográfico – ID n.º 38225135), bem verdade, tal formalidade se torna prescindível no caso vertente, sobretudo pelo local onde se deram os fatos e pelas circunstâncias em que ocorreram, vale dizer, em um ambiente familiar. Para casos como este, outros meios de prova, tal qual a palavra da vítima e as provas testemunhais são suficientes para comprovação do alegado.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas do acusado DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, é medida que se impõe. ”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito em Substituição legal – ID 95807029).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Luana Domiciano da Silva (ID 95808488) e interrogado o apelante (ID 95808488).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Renata Santana da Silva [investigadora de Polícia], Luana Domiciano da Silva e o interrogatório do apelante (Mídias ID
95807018
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Luana Domiciano da Silva [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 1 (um) ano, entretanto o apelante não aceitou o fim do relacionamento (ID
95808496 e
Mídias ID
95807018
);

- a vítima Luana Domiciano da Silva [vítima] relatou, na fase policial, que o apelante havia bebido muito; as agressões aconteceram por muito ciúmes sem motivação alguma; a última lesão teria “ocorrido 15 dias antes”, quando ele desferiu socos e tapas no seu rosto, “o que causou hematoma e ficou roxo vários dias”; não aceitava o final do relacionamento; o apelante a segurou pela roupa, rasgou seu “macaquinho” e a agrediu com o capacete na região das costas, todavia não deixou marcas; em Juízo, ratificou suas declarações, porém, em relação à vias de fato, não se recordava “muito bem” do ocorrido; o apelante teria segurado seu vestido
“e acabou rasgando”
; não lembrava se foi no braço ou no ombro o local da agressão com o capacete;

(ID 95808488 e Mídias ID
95807018
);

- Renata Santana da Silva [policial civil] asseverou, na fase judicial, que a vítima compareceu à Delegacia, alegando ter sofrido violência doméstica; estava com o rosto vermelho, mostrou as vestes e afirmou ter apanhado com um capacete, mas que não havia deixado lesão; as
marcas nos rostos, aconteceram 15 (quinze) dias antes,
“quando o apelante a agrediu com socos e tapas no rosto”
(Mídias ID 95807018);

- o apelante, tanto na fase policial quanto em Juízo, negou a prática delitiva; esclareceu que ao segurar a roupa da vítima, acabou rasgando; apenas a empurrou com o capacete (ID 95808488 e Mídias ID 95807018).

Dito isso, vejamos.

No caso, a materialidade da lesão corporal está demonstrada por registros fotográficos, que evidencia lesões no rosto da vítima (ID 95808489).

Anote-se que, em casos de lesão corporal em ambiente doméstico, para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova tais como fotografias e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3º da Lei nº 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.6.2018; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF e RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0647.15.010469-1/001).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“[...] O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório –
fotografias
e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de
lesão

corporal
.”
(N.U 1009487-28.2020.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.8.2021)

Assim sendo, reconhece-se a materialidade delitiva da lesão corporal.

Em relação as vias de fato,

as declarações da vítima mostram-se contraditórias, visto que afirmou, na delegacia de Polícia, que o apelante rasgou sua roupa e teria desferido uma “capacitada” em suas costas, porém, em Juízo, que o apelado teria apenas puxado o vestido e por isso teria rasgado e nem se recordava do local em que foi agredida.

Por sua vez, o apelado admitiu que segurou o vestido e teria empurrado a vítima, motivo pelo qual rasgou a sua roupa.

A testemunha
Renata Santana da Silva
[policial civil] não presenciou a agressão do apelante contra a vítima.

Nesse contexto, as provas do fato não são suficientes para a responsabilização penal do apelado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA da contravenção penal de vias de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021